Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735493-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ORNELAS AGRAVADO: P P ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, ANA CLAUDIA ABREU PEREIRA PRESTES DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a homologação, por sentença, de acordo celebrado entre as partes (id 48589501 - Pág. 2). Resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 07/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator